Tribunal: CARF
Processo: 12448.902088/2013-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.902088/2013-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.298 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de novembro de 2022
Recorrente
KONCRETIZE PROJETOS E OBRAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF No 80 E No 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF no 80 e no 143 para fins de reconhecimento da possibilidade
de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva. Ausente o Conselheiro
Márcio Avito Ribeiro Faria.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.902088/2013-59
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.298 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.902088/2013-59

A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 26873.18861.080908.1.7.02-2136, em 08.09.2008, e-fls. 03-
09, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$18.505,54 do ano-calendário de 2007, apurado pelo regime de
lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 10-19:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES FONTE [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
22.331,01 [...]
22.331,01
CONFIRMADAS [...]
5.176,48 [...]
5.176,48

Valor original do saldo negativo informado no PER DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 18.505,54
Valor na DIPJ: R$ 18.505,54
Somatório das parcelas de composição do crédito a DIPJ: R$ 22.331,01
IRPJ devido: R 3.825,47
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor sela zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 1.351,01
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados no PER/DCOMP, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP acima Identificado. [...]
Enquadramento Legal. At. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4° da IN
RFB 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art. 36 da
Instrução Normativa RFB no 900, de 2008.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 6a Turma DRJ/RPO/SP no 14-106.168, de 16.04.2020, e-fls. 139-147:
Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo, ACORDAM os
julgadores da 6a Turma da DRJ-RPO, por unanimidade de votos, em julgar
PROCEDENTE EM PARTE a manifestação de inconformidade, RECONHECER EM
PARTE o direito creditório, no valor adicional de R$ 32,14 e HOMOLOGAR
PARCIALMENTE as compensações declaradas, até o limite desse direito, nos termos
do relatório e voto que passam a integrar o presente julgado.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.298 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.902088/2013-59

Recurso Voluntário
Notificada em 03.03.2021, e-fl. 159, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 01.04.2021, e-fls. 161-174, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III. EXISTÊNCIA INEQUÍVOCA DO CRÉDITO. AS RETENÇÕES FORAM
DEVIDAMENTE
COMPROVADAS.
A
AUTORIDADE
JULGADORA
DESCONSIDEROU COMPLETAMENTE OS DOCUMENTOS ACOSTADOS
8. O acórdão recorrido deixou de confirmar a integralidade das retenções
sofridas pela ora recorrente, exclusivamente, por entender que a prova das retenções
está condicionada à apresentação dos comprovantes de retenção ou dos informes de
rendimento fornecidos pelas fontes pagadoras e que a apresentação de quaisquer
outros documentos não seria apta a comprová-las [...].
10. Em outras palavras, embora os documentos apresentados pela ora recorrente
demonstrem, de forma inequívoca, as retenções sofridas, foram completamente
desconsiderados pela autoridade julgadora. [...]
12. Evidente, portanto, que o simples fato das empresas Super Veículos Ltda. e
CHI Incorporações e Loteamento Ltda. não terem declarado à RFB as retenções
sofridas pela recorrente em virtude dos pagamentos efetuados pela prestação dos
serviços, não impede sejam as mesmas confirmadas através de outros documentos,
como o fez a ora recorrente.
13. No caso, repita-se, a ora recorrente, quando da apresentação da
manifestação de inconformidade, anexou diversos documentos, em especial, (i)
Relação de Rendimentos e Imposto sobre a Renda Retido por Fonte Pagadora (fls.
52/53); (ii) Livro Razão (fls. 54/79); (iii) Notas Fiscais (80/111); (iv) Planilha de
Recebimentos (fls. 112/113); e (v) DIPJ (fls. 115/132).
14. Não obstante as autoridades julgadoras não tenham apontado nenhuma
inconsistência na documentação contábil apresentada – limitando-se a afirmar que não
seriam aptas a comprovar as retenções, pois apenas os comprovantes de retenção ou os
informes de rendimentos seriam –, a fim de robustecer o material probatório e eliminar
qualquer tipo de incerteza – ainda que não apontada pelo acórdão –, a recorrente anexa
ao presente recurso voluntário seus extratos bancários dos anos de 2007 e 2008 (doc.
02), por meio dos quais, realizando-se o confronto com as notas fiscais dos serviços
prestados (juntadas às fls. 80/111 e ora reapresentadas, porquanto mais legíveis, como
doc. 03) e com o Livro Razão Analítico (fls. 54/79), é possível constatar que a
recorrente, pelos serviços prestados, recebeu os valores líquidos dos tributos.
15. Para melhor compreensão do caso, a recorrente passa a discorrer acerca de
cada retenção não confirmada pelo Despacho Decisório e pelo acórdão recorrido:
(i) Retenção Realizada pela Super Veículo Ltda. (CNPJ 04.858.774/005-32)
16. Como dito acima, embora a empresa Super Veículo Ltda. não tenha
declarado as retenções feitas em nome da recorrente, quando do pagamento pelos
serviços prestados, os documentos juntados nos autos são mais do que suficientes para
comprovar as retenções sofridas.
17. De todo modo, abaixo, a recorrente confronta os extratos bancários dos anos
de 2007 e 2008 (vide doc. 02), as notas fiscais pelos serviços prestados (vide fls.
80/111 e doc. 03), melhor visualizadas através das planilhas de fls. 112/113 e o Livro
Razão Analítico de fls. 54/79, demonstrando que recebeu o valor líquido de tributos.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.298 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.902088/2013-59

18. Antes de mais nada, importante esclarecer que alguns dos pagamentos
recebidos pela recorrente, por terem sido pagos via boleto bancário, foram creditados
pela instituição financeira de forma consolidada, ou seja, no mesmo dia, em depósito
único, contemplando pagamentos realizados por empresas diferentes – portanto,
objeto de Notas Fiscais (NF) diferentes. [...]
19. Cumpre ressaltar, ainda, que os valores recebidos pela recorrente, acima
discriminados na terceira coluna – “ Valor recebido em __, conforme Extrato” –
encontram-se integralmente refletidos no Livro Razão Analítico (fls. 54/79).
20. Desta forma, resta evidente que a recorrente recebeu, pela prestação dos
serviços, os valores líquidos, com abatimento dos respetivos tributos, motivo pelo
qual, há de se reconhecer o direito creditório da recorrente em relação às retenções
sofridas no valor de R$ 13.171,96.
(ii) Retenção Realizada pela CHL Incorporações e Loteamentos Ltda.
(CNPJ 31.855.786/001-52)
21. Tal qual ocorrido com a empresa Super Veículos Ltda., a empresa CHL
Incorporações e Loteamentos Ltda. também não declarou as retenções feitas em nome
da recorrente. No entanto, os documentos juntados aos autos comprovam as retenções
sofridas.
22. A recorrente, então, passa a demonstrar, como acima realizado, que recebeu,
pelos serviços prestados, os valores líquidos de tributos [...].
23. Nota-se, nitidamente, que a recorrente recebeu os valores líquido de
tributos, o que comprova categoricamente as retenções sofridas3, razão pela qual deve
ser reconhecido o direito creditório relativo à retenção no montante de R$ 1.125,00.
(iii) Retenção Realizada pelo UNIBANCO (CNPJ 33.700.394/0001 -40)
24. O não reconhecimento da retenção realizada pelo Unibanco, na realidade,
decorreu de equívoco cometido pela recorrente ao preencher o PER/DCOMP.
25. Isso porque, indicou a recorrente ter sofrido retenção no valor de R$
2.857,57, sob o código de receita 1708, quando, em verdade, sofreu retenção no valor
de R$ 2.639,47, sob os códigos de receita 3426 e 6800, conforme se verifica da
Relação de Rendimentos e Imposto Sobre a Renda Retido por Fonte Pagadora, juntado
às fls. 52/53.
26. Não obstante o equívoco cometido pela recorrente, uma vez comprovadas,
as retenções não podem ser desconsideradas pelas autoridades julgadoras, de forma
que é imperioso que se reconheça o direito creditório da recorrente, no valor de R$
2.639,47.
IV. DA POSSIBILIDADE DE JUNTAR DOCUMENTOS EM SEDE DE
RECURSO VOLUNTÁRIO
27. Por oportuno, a recorrente destaca que é plenamente possível a juntada de
documentos em sede de recurso voluntário, desde que sejam documentos probatórios
que estejam no contexto da matéria em litigio, como é o caso dos extratos bancários
ora anexados. [...]
29. Desta forma, considerando todo o conjunto probatório dos autos, é inegável
que estão mais do que comprovadas as retenções de IRPJ que compõem o saldo
negativo em questão, devendo ser reformado o acordão recorrido para se reconhecer as
retenções informadas, homologando-se integralmente as compensações declaradas.
30. Por fim, na remota hipótese de se entender que a documentação juntada
requer esclarecimentos diante de dúvidas que possam, eventualmente, impedir a
apreciação da lide, requer a recorrente seja o julgamento convertido em diligência.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.298 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.902088/2013-59

No que concerne ao pedido conclui que:
PEDIDO
31. Por todo o exposto, é a presente para requerer que seja provido o recurso
voluntário para que sejam integralmente homologadas as compensações declaradas.
32. Na hipótese de se entender que a documentação juntada requer
esclarecimentos diante de dúvidas que possam, eventualmente, impedir a apreciação
da lide, requer a recorrente seja o julgamento convertido em diligência.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$17.122,39 (R$18.505,54 - R$1.351,01 - R$32,14) referente ao ano-
calendário de 2007 pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de
Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal -
Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Diligência
A Recorrente requer a realização de diligência a posterior produção de provas.
Sobre a diligência, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições
do processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar novas
razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio
da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.298 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.902088/2013-59

Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.298 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.902088/2013-59

da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.298 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.902088/2013-59

O IRRF, código 1708, refere-se às importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas a outras pessoas jurídicas civis ou mercantis pela prestação de serviços
caracterizadamente de natureza profissional (art. 52 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985
e art. 6o da Lei no 9.064, de 20 de junho de 1995). Sujeita-se ao regime de tributação em que o
tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou
anual à alíquota incidente de 1,5% (um e meio por cento). O beneficiário é a pessoa jurídica
prestadora do serviço e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até último dia útil do primeiro
decêndio do mês subsequente ao mês de ocorrência dos fatos geradores.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito, conforme as Súmulas CARF no 80 e no 143,
em cuja apuração do saldo negativo foram deduzidas as retenções de tributos, conforme o acervo
fático-probatório composto de Livro Razão, notas fiscais com destaque de IRRF (Lei no 8.846,
de 21 de janeiro de 1994) e extratos bancários, e-fls. 54-111, 190-245.
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.298 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.902088/2013-59

ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário,
para aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF no 80 e no
143 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 256
DF CARF MF
Original